Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-10.2020.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Internação Compulsória – Filho da autora, que é dependente químico e necessita de internação – Julgamento antecipado com base em relatório médico – Necessidade de realização de perícia médica – Inteligência dos artigos 6o e 8o da Lei no 12.216/2001 – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.